Tribunal: TJSP
Processo: 1009203-96.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença de procedência, consideradas boas as contas prestadas. Sucumbência fixada pelo princípio da causalidade e com verba honorária por equidade. Contas apresentadas somente em segunda fase da demanda, de modo mercantil e com a documentação comprobatória pertinente, aspectos esses não observados quando das contas exibidas extrajudicialmente. Valor atribuído

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença de procedência, consideradas boas as contas prestadas. Sucumbência fixada pelo princípio da causalidade e com verba honorária por equidade. Contas apresentadas somente em segunda fase da demanda, de modo mercantil e com a documentação comprobatória pertinente, aspectos esses não observados quando das contas exibidas extrajudicialmente. Valor atribuído à causa ínfimo, a justificar o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41260
Registro: 2020.0000946678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009203-
96.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS
LTDA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DAS FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41260
APELAÇÃO No 1009203-96.2018.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a Vara Cível
APELANTE: PRIME ASSESORIA E CONSULTORIA EM CONDOMÍNIOS E
IMÓVEIS.
APELADO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL MORADA DAS FLORES
V O T O No 41260
Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença de
procedência, consideradas boas as contas prestadas.
Sucumbência fixada pelo princípio da causalidade e com
verba honorária por equidade. Contas apresentadas somente
em segunda fase da demanda, de modo mercantil e com a
documentação comprobatória pertinente, aspectos esses não
observados quando das contas exibidas extrajudicialmente.
Valor atribuído à causa ínfimo, a justificar o arbitramento
de honorários sucumbenciais por equidade. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Apela a ré da r. sentença de segunda fase de ação
de exigir contas que julgou procedente o pedido e considerou boas as
contas apresentadas, condenada à sucumbência em razão do princípio da
causalidade e fixada verba honorária em R$ 2.500,00, por equidade. Em
síntese, refuta a apelante a condenação sucumbencial, pois já havia
apresentado as contas extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação,
alegadamente as mesmas juntadas aos autos, sem resistência processual,
visando ao afastamento da condenação, bem como, subsidiariamente, a
aplicação do art. 85, §2o, CPC para fins de arbitramento de verba honorária
ou sua redução para R$ 800,00. Recurso tempestivo, preparado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41260
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido à apelante,
razão não lhe assiste.
Muito embora reputadas boas, as contas foram
prestadas somente por ocasião da segunda fase da ação de exigir contas,
do que não se dessume ausência de resistência, como alega a apelante,
pois poderiam ter sido apresentadas espontaneamente, conforme os
ditames legais, em primeira fase.
Ainda que assim não fosse, diferentemente das
exibidas extrajudicialmente ao condomínio autor, as contas prestadas nos
autos seguiram os preceitos vigentes no CPC, expostas de modo mercantil
e com a documentação pertinente, aspectos esses não observados
anteriormente ao ajuizamento da demanda.
Por sua vez, a utilização do critério de valor atribuído à
causa, previsto no art. 85, §2o, CPC, como critério de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, neste caso específico, deve ser analisada com
ressalva, pois implicaria condenação ínfima frente a natureza e importância
da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, observado o valor atribuído à causa de R$ 1.000,00.
Acertadamente o d. juiz sentenciante fixou os
honorários advocatícios em R$ 2.500,00, por equidade (art. 85, §8o, CPC),
tomando por base a proporcionalidade e a razoabilidade na remuneração
condigna do advogado sem onerar substancialmente a parte vencida, caso
contrário, prestigiar-se-ia o enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento da outra, o que se tem por mantido.
Improvido o apelo, tem-se como majorada a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41260
honorária sucumbencial devida pelo réu para R$ 3.000,00, nos termos do
art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator